Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702691-10.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS MOTA RODRIGUES AGRAVADO: JHONATAN DEIDY DE MELO GOMES DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora